Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITO OCULTO. ADITIVO CONTRATUAL. REPAROS NO IMÓVEL. INTERRUPÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, as pretensões declaratórias não merecem acolhimento.
3. Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil, e conforme orientam a doutrina e a jurisprudência, deve-se respeitar a gradação estabelecida no artigo 85, § 2o, no momento da fixação do quantum de honorários, razão pela qual, existindo condenação no feito, essa deve ser o parâmetro para o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
4. A contradição que autoriza o manejo desse recurso é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si.
5. As pretensões dos Embargantes de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coadunam com a estreita via dos declaratórios, devendo as partes manejarem os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.
6. Embargos de Declaração da Autora e dos Réus conhecidos e não providos.